Tribunal: TJPA
Processo: 0822556-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822556-25.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0822556-25.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL E LEGAL DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE INSANÁVEL DECLARADA DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0859795-33.2025.8.14.0301 opostos por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás.

2.

Na ação originária, o ente público busca a cobrança de crédito tributário decorrente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), perfazendo o montante executado de R$ 4.017.114,07. O magistrado de primeiro grau determinou o sobrestamento do feito executivo por entender, de forma genérica e abstrata, estarem presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, em cumprimento à Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que confere efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mediante a mera reprodução e menção genérica aos conceitos jurídicos de
fumus boni juris
e
periculum in mora
, sem a devida contextualização fática, padece de nulidade por ausência de fundamentação jurídica;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O postulado do devido processo legal e o princípio do livre convencimento motivado exigem que todas as decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário sejam publicadas e devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade absoluta e insanável, nos exatos termos preconizados pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e pelo art. 11 do Código de Processo Civil.

5.

O art. 489, § 1º, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil expressamente descaracteriza como fundamentada qualquer manifestação judicial que se limite a parafrasear ato normativo, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem justificar sua incidência concreta ou invocar motivos que se prestariam a amparar qualquer outro provimento.

6.

No caso sob exame, a decisão combatida quedou-se inteiramente silente quanto aos elementos empíricos aptos a justificar a fumaça do bom direito e o perigo da demora na execução fiscal, limitando-se a registrar de modo padronizado e lacônico o preenchimento literal dos termos normativos. Essa prática de concessão automática inviabiliza o controle jurisdicional de legalidade e acarreta severo cerceamento de defesa da Fazenda Pública.

7.

De acordo com o regime processual dos embargos do devedor e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o efeito suspensivo não é automático. Exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela provisória (relevância dos fundamentos e risco de dano grave) em conjunto com a garantia idônea do juízo, cuja verificação detalhada deve ser obrigatoriamente explicitada na motivação do magistrado.

8.

Constatado o error
in procedendo
pela carência de motivação real, impõe-se a desconstituição do provimento judicial antecedente, determinando-se o retorno dos autos ao juízo originário para que profira nova e qualificada manifestação, restando prejudicada a análise do agravo interno diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de agravo de instrumento provido para declarar a nulidade da decisão interlocutória impugnada. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

10. É nula por ausência de fundamentação a decisão que concede efeito suspensivo aos embargos à execução mediante mera menção genérica aos conceitos jurídicos de
fumus boni juris
e
periculum in mora
, desprovida de análise concreta dos requisitos legais aplicados à lide.

REFERÊNCIAS (RODAPÉ)

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 93, inciso IX; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 11, 489, § 1º, incisos I, II e III, e 919, § 1º; Lei Federal nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), arts. 9º, inciso II, e 16, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.732.340/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.05.2020; STJ, REsp nº 1.272.827/PE (Tema nº 526 de Recursos Repetitivos), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.05.2013; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814049-80.2022.8.14.0000, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023; TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810060-37.2020.8.14.0000, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/06/2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e dar
-lhe provimento,
bem como julgar prejudicado o agravo interno
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário Virtual da Sessão Ordinária
da
3
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/05/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo De Instrumento
interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal nº 0859795-33.2025.8.14.0301
, opostos pela empresa
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS.

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pela empresa executada, ora recorrida, em sede de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, sob o nº 0810972-04.2020.8.14.0301, visando à cobrança de crédito tributário de ICMS, no montante de R$ 4.017.114,07 (quatro milhões, dezessete mil, cento e quatorze reais e sete centavos).

Eis o teor da decisão proferida:

“(...)
Vistos, etc.

Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores,
fumus boni juris
e
periculum in mora,
em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

(...)

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Certifique a atribuição do efeito suspensivo na ação principal, Ação de Execução Fiscal em apenso.

(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão proferida pelo juízo de origem, por ausência absoluta de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Alega que o Juízo
a quo
limitou-se a declarar presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, sem indicar de forma específica os elementos que conduziram a tal convencimento, tampouco relacionando-os ao caso concreto.

Afirma que a ausência de fundamentação impede a verificação do cumprimento dos pressupostos legais exigidos para a medida excepcional de suspensão da execução fiscal, e que tal prática vem sendo reiterada em diversos processos, tornando a concessão do efeito suspensivo praticamente automática, em contrariedade ao disposto no ordenamento jurídico.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja retomada a execução fiscal, sustando os efeitos da decisão combatida. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para declarar a nulidade da decisão agravada, com determinação de que o juízo de origem profira nova decisão, devidamente fundamentada, acerca do pedido de suspensão dos efeitos da execução fiscal.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
nº 31098243
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Contra essa decisão, a empresa interpôs recurso de Agravo Interno (ID nº 16542823), sustentando que houve o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Destaca a existência de garantia integral do juízo

oferecida pela Petrobras mediante Apólice de Seguro Garantia no valor de R$ 8.968.846,21, montante que supera em 30% o valor total da execução fiscal.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconsiderar a decisão liminar restabelecendo o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução Fiscal na origem

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões refutando as alegações arguidas.

Por conseguinte, na condição de agravada, a empresa manifestou-se contrariamente ao agravo de instrumento mediante a apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em primeiro lugar, é fundamental salientar que este momento processual destina-se exclusivamente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada. Questões que ainda não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem não podem ser objeto de análise, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme vedação imposta pelo ordenamento jurídico pátrio.

A empresa
agravante
interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso.

Contudo, considerando que as alegações apresentadas no agravo interno se confundem com o mérito das razões expostas no recurso principal e que este já se encontra em condições de julgamento de mérito, impõe-se sua análise direta, em observância aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.

Desse modo, diante da prolação do presente voto, resta prejudicado o agravo interno.

MÉRITO

A controvérsia em questão consiste em analisar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que, ao receber os embargos à execução, determinou a suspensão da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0810972-04.2020.8.14.0301), movida pelo Estado do Pará contra a empresa agravada, visando à cobrança do montante de R$ 4.017.114,07 (Quatro Milhões e Dezessete Mil e Cento e Quatorze Reais e Sete Centavos), referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Saliento, inicialmente, que, conforme disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

Essa exigência sublinha a importância da motivação, ainda que sucinta, nos pronunciamentos judiciais, sendo um requisito constitucional imprescindível para garantir a validade e a eficácia dos atos emanados pelo Poder Judiciário.

Nesse prisma, o Código de Processo Civil (CPC) consagrou, de forma expressa, o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, que assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Outrossim, no que se refere a fundamentação das decisões judiciais, o art. 489, §1º, do mesmo diploma processual, dispõe o seguinte:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória
, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, da análise dos dispositivos legais mencionados, infere-se que a fundamentação impõe ao magistrado o dever de explicitar os motivos que sustentam sua decisão de acolher ou rejeitar o pleito, considerando as alegações e provas apresentadas, além de destacar a legislação ou os princípios jurídicos aplicáveis ao caso.

Sobre o tema, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona o seguinte:

“Sob o ponto de vista político a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade.”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único/ ª Ed. – Salvador:Ed. JusPodvim, 2017).

No caso em apreço, ao analisar a decisão agravada, constatei que a autoridade de 1º grau se limitou a acolher o pedido liminar de suspensão da execução, formulado pela parte agravada, sem apresentar a devida fundamentação exigida pelo ordenamento jurídico pátrio. O magistrado apenas registrou:
“
Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF”

Constata-se que o Juízo
a quo
, de fato, não se empenhou em explicitar, na decisão, objeto deste recurso, as razões que embasaram a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, limitando-se a proferir decisão excessivamente genérica.

Em outras palavras, apesar da garantia ofertada pela agravada, a decisão não fundamenta o preenchimento dos requisitos de
fumus boni juris
e
periculum in mora
exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

É amplamente reconhecido que a norma referente aos embargos à execução determina que não há efeito suspensivo automático, ou seja, sua interposição não obsta o prosseguimento da execução.

Sobre o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, existe jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.

(...)

4. “O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”.

Precedentes.

(...)

(REsp 1.732.340/RN, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020)

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de que a fundamentação do pronunciamento judicial que concede efeito suspensivo aos embargos à execução deve evidenciar claramente a relação entre os requisitos legais e as particularidades do caso concreto. Colaciono:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 489, § 1º, I, DO CPC - NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.

(...)
A fundamentação da decisão deve refletir os motivos reais que a justificam, sendo vedada a reprodução de dispositivo legal sem que se explicite a correlação entre eles e o caso concreto (art. 489, § 1º, I, do CPC/15). A inobservância de tal preceito se traduz em consequente nulidade do pronunciamento judicial.

(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.497908-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2022, publicação da súmula em 30/03/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Decisão agravada que recebeu os embargos à execução com atribuição de efeito suspensivo – Necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais, ainda que de modo conciso – Inteligência dos artigos 11 do CPC e 93, inciso IX da CF – Preliminar acolhida
– Decisão anulada. Recurso provido.
(TJ/SP - AI: 20741253620228260000 SP 2074125-36.2022.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 25/05/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Ressalto que a questão tratada nos autos não é inédita nesta Corte de Justiça. Em casos análogos, envolvendo decisões similares proferidas há entendimento consolidado determinando a nulidade de decisões desprovidas de fundamentação adequada. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

NÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO. REQUISITOS DO ART. 119 DO CPC NÃO EXAMINADOS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO
.

(...) 2- O juízo a quo aplicou a medida excepcional em relevo, à mingua de qualquer fundamentação. (...)

3- A decisão que determina medida processual excepcional, tal qual o efeito suspensivo nos embargos à execução, e o faz sem explanar a razão de decidir, deve ser desconstituída, na forma do inciso IX do art. 93 da CF/88 c/c o inciso I do §1º do art. 489 do CPC; 4- Agravo de instrumento conhecido. De ofício, decisão agravada desconstituída.
(
...)

(2019.00294258-33, Não Informado, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,

Julgado em 2019-01-28,
publicado em Não Informado(a))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

2. Tanto a jurisprudência dominante do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do Juízo.

3.
O Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, não fundamentou a existência dos motivos de fato e de direito necessários à concessão do efeito suspensivo, uma vez que se limitou a transcrever o dispositivo legal que trata da garantia do juízo e a mencionar o fumus boni iuris e periculum in mora, sem, contudo, esclarecer a existência de tais requisitos no caso analisado.

4.
A decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal carece de fundamentação, vez que não analisou a presença dos requisitos necessários no caso concreto, o que impõe a declaração de nulidade da decisão.

5.
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da
decisão agravada.

(TJPA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814049-80.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em
16/10/2023
)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.
DECISÃO AGRAVADA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL
.
TEMA 526 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO.DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
No caso em exame, em que pese os argumentos do agravante, não há o que reformar na decisão monocrática recorrida, considerando que

não é possível extrair da decisão cassada, fundamentos acerca do motivo pelo qual os embargos foram recebidos com a atribuição do efeito suspensivo, inexistindo fundamentação quanto a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, com base no artigo 919, §1° do CPC e orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.272.827/PE, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 526), no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos, no caso, além da apresentação de garantia, o Juízo deve verificar a presença da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810060-37.2020.8.14.0000 – Relator(a): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021
) (grifei).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
(...)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COLISÃO COM O DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE DECLARADA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
.
(...)
2. SUSCITAÇÃO EX OFFICIO DA NULIDADE DA DECISÃO.
2.1. Em sede de execução fiscal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos não é automática, pois depende de provimento judicial fundamentado. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida, pois devem estar presentes, ainda, os juízos da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
Inteligência do artigo 919, § 1º do CPC. 2.2.

(2123062, 2123062, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público
, Julgado em 2019-08-12, publicado em 2019-08-31)

Assim, em consonância com o entendimento firmado por esta Corte e considerando que a decisão recorrida não apresentou fundamentação suficiente para a concessão do efeito suspensivo, pois limitou-se a mencionar de forma superficial o dispositivo legal relativo à garantia do juízo, além de citar genericamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, sem demonstrar e relacionar a presença desses requisitos no caso concreto, impõe-se a declaração de nulidade da referida decisão.

Diante do reconhecimento da nulidade, deixo de me manifestar sobre os demais pontos ventilados no recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará
, reconhecendo a nulidade da decisão agravada, via de consequência, determino que o Juízo
a quo
profira decisão devidamente fundamentada, explicitando se a empresa agravada preenche ou não os requisitos aptos a ensejar o deferimento dos efeitos suspensivos aos Embargos à execução em seu favor. Outrossim,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto por
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 09/06/2026